Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES DA DEFESA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, que visa complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, quando essas apresentam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP.
2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna; ou seja, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não do decidido com a lei ou com o entendimento da parte.
3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou as questões deduzidas no apelo.
4. Para fins de prequestionamento, não se exige o enfrentamento de todas as teses defensivas, bastando ao magistrado decidir de forma motivada e fundamentada, conforme a prova dos autos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.